Tribunal: TJDFT
Processo: 0716764-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SAÍDA ANTECIPADA. REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA POR ROUBOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1 Recurso de Agravo em Execução no qual o Ministério Público a reforma da decisão por não estar abrangida pelo decidido no Pedido de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015.
2 É possível a concessão do benefício da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, a condenados por roubo, visto que este crime, apesar de também tutelar a integridade física, é eminentemente patrimonial. Ademais, os roubos pelos quais o reeducando cumpre pena foram praticados sem ofensa à integridade física. Precedentes.
3 Agravo em execução penal conhecido e desprovido